Tribunal: TCU
Processo: 022.278/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 9184/2022-TCU-Primeira Câmara , a contar desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.278/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Doraci Ramires de Oliveira (XXX.192.722-XX); Doralice Vieira Ramires Correa (XXX.309.332-XX); Maria Olivia Vieira Ramires (XXX.411.412-XX); Perpetua Vieira Ramires (XXX.137.842-XX); Raquel Ramires da Silva (XXX.138.142-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.